Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704259-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL ANTÔNIO DA SILVA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I, processo n. 0701481-61.2023.8.07.0007. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 44178563) O Juízo Singular julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor, no dia 31/03/2023, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator